Tribunal: STF
Processo: HC 184050
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 569.727, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. Após, a defesa requereu à Corte estadual, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da “pandemia do COVID-19”. O pedido foi indeferido.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.727, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “Conselho Nacional de Justiça, [...] considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, para recomendar aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”. Nesse contexto, “considerando i) a excepcionalidade do cenário brasileiro e mundial e ii) o fato de que a PACIENTE [...] já se encontrar cumprindo pena em regime semiaberto, bem como possui filha menor de idade [...], necessária e urgente se faz a conversão de sua prisão em regime semiaberto para a prisão em regime domiciliar (art. 117, III, da Lei de Execução Penal – LEP), como forma de precaução e zelo quanto à possível contaminação e/ou transmissão do vírus”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenada, com outros quatro corréus, pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa. 
    11.  Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que a acionante “não se encontra no grupo de risco para o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação em caráter excepcional em prisão domiciliar. Destaco que o fato de possuir filhos menores não se presta a autorizar a concessão urgente da medida, já que inexiste risco iminente pessoal e seus filhos podem se manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de terceiros (…). Por fim, anoto que não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena (Penitenciária Feminina da Capital - São Paulo) e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa os sentenciados lá reclusos”. 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 17 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator